Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência pátria, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas pelo depoimento de sua genitora, de sua avó, e de Conselheira Tutelar.

1.1. Na espécie, demonstrado nos autos que o réu, valendo-se de relacionamento que tinha com a mãe da vítima, exercendo autoridade sobre ela, fez criança de apenas quatro anos de idade praticar sexo oral nele, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no artigo 217-A, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau.

2. Considerando a ausência de critério legal para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, cabe a cada julgador a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. Todavia, a jurisprudência, majoritária tem adotado o coeficiente de 1/8 sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal.

2.1 No caso, em face da desproporcionalidade do aumento da pena-base verificado na sentença, por conta da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, reduziu-se a pena-base, em atenção ao critério de 1/8.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.